Tribunal: TJDFT
Processo: 0728913-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DESPACHO. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS. DECLARAÇÃO. PROTELATÓRIOS. MULTA. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra ato judicial que determinou a emenda da petição inicial sob pena de seu indeferimento e contra decisão interlocutória que condenou a parte ao pagamento de multa de dois por cento (2%) do valor atualizado da causa nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
2. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do pedido de reforma da decisão de id 190083611 dos autos originários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem (i) em analisar a natureza decisória do ato judicial de id 190083611 dos autos originários que determinou a emenda da petição inicial sob pena de seu indeferimento e (ii) em saber se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil pode ser aplicada ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pronunciamento judicial que não defere, indefere, acolhe ou rejeita qualquer requerimento ou pedido formulado pelas partes não possui conteúdo decisório. A ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição de agravo de instrumento.
5. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso pois restringe-se a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes.
6. Os embargos de declaração são considerados protelatórios quando o embargante não aponta quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de modo concreto e consistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido.
Teses de julgamento: “1. O pronunciamento judicial que não defere, indefere, acolhe ou rejeita qualquer requerimento ou pedido formulado não possui conteúdo decisório, bem como é irrecorrível por meio de agravo de instrumento. 2. Os embargos de declaração são considerados protelatórios quando o embargante não aponta quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de modo concreto e consistente”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 5o, LV; CPC, arts. 1.001, 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.